Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. GUARDA UNILATERAL. RETOMADA DA CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. POSSIBILIDADE DE RISCO À MENOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para estabelecer que a genitora, ora apelante, ficará com a guarda unilateral de sua filha e para fixar o regime de convivência entre o genitor, ora apelado, e a criança, da seguinte forma: i) nos primeiros oito meses, aos domingos, das 14h às 18h, em locais públicos e lúdicos, com assistência de familiar materno; II) após o referido período, a criança ficará na companhia paterna aos domingos, das 10h às 17h, sem necessidade de supervisão.
2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos da apelante se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando à declaração de nulidade ou, subsidiariamente, à reforma da decisão quanto às diretrizes de convivência paterno-filial. Por esse motivo, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Constata-se que o provimento jurisdicional buscado por meio deste recurso é útil e necessário para a apelante, ante o não acolhimento integral do pleito referente ao convívio entre pai e filha. Preliminar de inadmissibilidade do apelo por ausência de interesse recursal afastada.
4. À luz dos princípios do devido processo legal, do acesso à tutela jurisdicional justa e da proteção integral à criança (art. 227 da CF), a realização de prova pericial psicológica e a colheita de prova testemunhal são úteis e necessárias para o adequado julgamento da lide, em razão da gravidade dos fatos relatados pela apelante e do possível prejuízo ao bem-estar e à estabilidade psicofísica da menor decorrente do regime de convivência familiar.
5. A elaboração de parecer pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária (Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família), apesar de seu caráter técnico e imparcial, não dispensa a produção da perícia requerida pela recorrente, diante da necessidade de avaliação mais profunda sobre a possibilidade de retomada do contato entre pai e filha, considerando, sobretudo, que o convívio entre ambos estava suspenso desde o ano 2021, em razão de decisão liminar proferida na primeira instância, e que a menor expôs insegurança e desconforto na presença do apelado, em relação ao consumo imoderado de bebida alcóolica e aos episódios de violência que teria vivenciado no ambiente doméstico.
6. Presentes indícios de risco à criança, ainda que insuficientes para a condenação criminal do apelado, deve-se prosseguir com a instrução processual na seara atinente à guarda e à convivência paterno-filial, até que a questão seja categoricamente esclarecida.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.